Tribunal: CARF
Processo: 10880.661981/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.661981/2012-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.807 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
DORMER TOOLS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Refere-se o presente processo a Declaração de Compensação relativa a pagamento
a maior ou indevido, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social devida
pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (COFINS-Importação) que se
alega recolhida indevidamente, a qual não foi homologada pela unidade jurisdicionante.
Por economia processual reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661981/2012-01
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661981/2012-01

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
no 042050039, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 14490.27032.310812.1.3.04-0252.
2. O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado recolhimento a
maior da Cofins-Importação de Serviços (cód. 5442), no valor de R$ 20.925,45, oriundo
de pagamento efetuado em 20.08.2012, na quantia de R$ 25.497,47. O Despacho
Decisório considerou inexistente o crédito informado no PER/DCOMP, já que o
pagamento encontrava-se integralmente utilizado para quitação do débito fiscal
correspondente, declarado pelo contribuinte em DCTF.
3. Cientificado da decisão em 17.01.2013 (fl 137), o interessado manifestou
inconformidade em 15.02.2013 (fls 2/7), instruída com os documentos de fls 8/129,
requerendo a homologação da compensação pleiteada, já que a contribuição devida não
é R$ 25.497,47, como consta na DCTF original, mas R$ 4.572,02, como informado na
DCTF retificadora, entregue em 15.02.2013 (Anexo VI)”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/
Fortaleza), por meio do Acórdão no 08-42.428 - 5a Turma da DRJ/FOR (doc. fls. 142 a 146)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada. O julgado foi
dispensado de Ementa pela aplicação da Portaria RFB no 2.724/2017, em acórdão de julgamento
de processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico.
A empresa foi regularmente cientificada em 22/05/2018 pelo recebimento da
Intimação no 4/2018, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo - DERAT e demais documentos disponibilizados em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 151).
Não resignada com a decisão que lhe foi desfavorável, em 22/06/2018 a recorrente
interpôs o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 131 a 203), como se atesta a partir do Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 153). Na peça recursal, alega em síntese que:
a) promove em suas operações a importação de serviços e realiza o
recolhimento diário do PIS e COFINS, de acordo com o § 1° do art.1° e
art. 13, da Lei n° 10.865/2004 e, “por um erro na conversão dos valores
para reais, no pagamento de serviços contratados do exterior, para
calcular a base de cálculo da contribuição, realizou o pagamento
indevido ou a maior, do COFINS-Importação de Serviços (cód. 5442), no
valor de R$ 20.925,45, oriundo do pagamento efetuado em 20.08.2012, na
quantia de R$ 25.947,47”;
b) na elaboração da respectiva DCTF Mensal, acabou não evidenciando o
recolhimento a maior, informando como valor do débito de COFINS-
Importação de Serviços (cod. 5442), no valor de R$ 25.497,47, sendo que
a Contribuição devida é de R$ 4.572,02, mas substituiu a DCTF original,
“para que todos os registros estivessem em sintonia com a realidade dos
fatos narrados”;
c) é “dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em PER/
DCOMP para fins de decisão sobre a homologação ou restituição de
tributos, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661981/2012-01

tempestivamente”, razão pela qual “opera a homologação tácita de
declaração de compensação depois de transcorridos cinco anos a contar
da formalização do pedido, caso esta não seja analisada pelo fisco,
extinguindo o crédito tributário”;
d) no tocante ao pedido de restituição de tributos federais, “instaurado o
processo administrativo pelo contribuinte, deve ser observado o prazo de
360 dias para manifestação do fisco, conforme estabelece o artigo 24 da
Lei 11.457/2007”, dispositivo que positiva o princípio da eficiência da
administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão
administrativa;
e) o mérito da questão repousaria justamente em demonstrar de forma
inequívoca que: “(i) Houve retificação da DCTF de agosto de 2012, para
evidenciar as informações contidas na PER/DCOMP transmitida em
31/08/2012; (ii) As obrigações acessórias foram cumpridas, para espelhar
a realidade dos fatos, para todos os entes da federação. (iii) Para deixar
claro, a Recorrente, informar que referido valor não foi utilizado em sua
apuração não-cumulativa da COFINS, para criar a obrigação de retificar
sua DACON”; e
f) devem ser “reavaliadas as provas anexadas ao processo, em especial a
DCTF que foi retificada pela Recorrente, como determina o ordenamento
jurídico e encontra-se disponível anexada na defesa, bem como na base da
Receita Federal do Brasil”.
Com base nesses argumentos, entende “demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Admissibilidade do recurso
O presente Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, ora recorrente, foi
protocolado em 22/06/2018, como se observa Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 153),
sendo esta data considerada como data de entrega para fins de exame de admissibilidade da
referida peça recursal:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661981/2012-01

Com relação ao prazo para apresentar Recurso Voluntário, dispõe o art. 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
O inciso III do § 2o do art. 23 do mesmo diploma legal2 é expresso ao estabelecer
que considera-se feita a intimação, quando por meio eletrônico, 15 dias contados da data
registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo ou na data em
que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo de 15 dias mencionado. Foi exatamente isto o que
aconteceu no caso dos autos.
Consultando o ocorrido, constata-se que a recorrente foi considerada cientificada
em 22/05/2018, data em que tomou conhecimento do teor do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 151):

2Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
(...)”
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661981/2012-01

A contagem do prazo previsto no art. 33 do mesmo Decreto no 70.235/72 deve
observar as determinações contidas em seu art. 5o (verbis):
“Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato”.
Aplicando tais regras, a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos autos
nos mostra, então, que o presente Recurso Voluntário foi interposto após o término do prazo
estabelecido de trinta dias. Vejamos:

Intimação
Início do prazo
Término do prazo (30 dias)
Protocolo Recurso
22/05/2018 – terça-feira
23/05/2018 – quarta-feira
21/06/2018 – quinta-feira
22/06/2018 – sexta-feira

Como se vê, fica flagrantemente comprovado que a recorrente foi cientificada da
decisão de primeira instância em 22/05/2018 e somente apresentou seu Recurso Voluntário em
22/06/2018, depois de ter ultrapassado o prazo de 30 dias contados da ciência, estabelecido pelo
art. 33 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual conclui-se pela intempestividade do referido
recurso, devendo este não ser conhecido.
Conclusões
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário.
.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.807 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661981/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital